Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706707-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: JULIE CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS, MARINA MARIA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44061489) interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelos agravantes em desfavor de JULIE CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS e MARINA MARIA SILVA SANTOS, entendeu que a controvérsia versa sobre relação de consumo e declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante-DF. Eis o teor do decisório combatido (ID 147193287 do processo referência): Trata-se de execução movida por instituição financeira em razão do inadimplemento de prestações mensais referentes a crédito educativo. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Candangolândia/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID 146079697). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Vars Cíveis do Núcleo Bandeirante/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em suma, que não se opõe à remessa dos autos a Juízo diverso, porquanto há previsão no art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil, que admite ao exequente propor a execução no foro do domicílio do executado, contudo entende que não há que se falar em aplicabilidade do Código Consumerista ao presente caso. Esclarecem que a FUNDACRED “não é uma Instituição Financeira, e sim uma instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, que administra Programas de Crédito Educacional em parceria/convênio com Instituições de Ensino Superior privadas”. Sustentam que é celebrado um contrato de mútuo e fiança entre a Fundação e o aluno, permitindo a este a conclusão do curso em tempo mínimo e o pagamento no período enquanto estudante e quando profissional habilitado. Destacam que, em virtude do caráter rotativo do crédito do Programa de Crédito Educativo, é fundamental a recuperação total dos mútuos, a fim de viabilizar a oferta de crédito a novos alunos. Pontuam que se trata de contrato sui generis e que tal característica o exclui do conceito de produto/serviço, estabelecida no art. 3o do CDC, e colacionam jurisprudência que reputam favorável à sua tese recursal. Requerem a concessão de efeito suspensivo, por vislumbrar prejuízo em razão do ônus da prova em seu desfavor em toda a instrução processual, e, no mérito, a reforma da r. decisão, para afastar a incidência da legislação consumerista na demanda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Extrai-se dos autos principais que as partes celebraram Contrato Particular de “Crédito Educativo e outras avenças” (ID 146079704), tendo como objeto a concessão de crédito educativo à executada Marina Maria Silva Santos para custeio parcial das mensalidades relativas ao curso de graduação de Comunicação Social (Jornalismo) e figurando como fiadora a primeira agravada, Julie Caroline Ribeiro dos Santos. A despeito dos argumentos das agravantes, a relação jurídica em exame deve ser examinada à luz das normas consumeristas, pois a Fundação exequente forneceu crédito necessário para o pagamento parcial das mensalidades da contratante, amoldando-se aos conceitos preconizados nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedora e destinatária final, respectivamente, conforme transcrição abaixo: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Conquanto a primeira recorrente possua natureza jurídica de fundação, isso, por si só, não obsta a aplicação do CDC, eis que os arts. 2o e 4o do seu Estatuto Social (ID 146079699) preveem que a exequente tem personalidade jurídica de direito privado e goza de autonomia administrativa e financeira, tendo como finalidades básicas, dentre outras: Art. 4o. [...] b) estruturar e operar o sistema de Crédito Educativo por meio da concessão de Bolsas Rotativas de Estudo; c) administrar fundos das universidades e de empresas que desejem implementar o sistema de crédito rotativo; d) repassar recursos financeiros de empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras para fins educacionais; [...] Ademais, verifico a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da contratante ao assinar o aludido contrato de crédito educacional, que, diga-se, não se trata de contrato sui generis, como alegado, mas de contrato de concessão de crédito privado para fins educacionais. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO. FUNDAÇÃO PRIVADA. FUNDACRED. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. ELEMENTOS SUBJETIVOS, OBJETIVOS E FINALÍSTICO PRESENTES. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IRDR 17 (TJDFT). DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC à determinada situação fática requer, como regra, a caracterização da relação de consumo, que é justamente o vínculo jurídico estabelecido entre consumidor e fornecedor no âmbito do mercado de consumo. 2. A relação de consumo tem elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço. 3. Para examinar a incidência do CDC a determinada relação jurídica, deve-se, inicialmente, verificar se, em um dos polos do vínculo, se encontra um consumidor (art. 2o, caput). Paralelamente, para completar a relação de consumo, deve existir, do outro lado, a figura do fornecedor (art. 3o, caput). O CDC não exige a atuação no mercado com objetivo de lucro. 4. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza de crédito (art. 3o, § 2o, do CDC). 5. Na hipótese, as partes celebraram contratos de concessão de crédito educacional. O centro universitário concedeu crédito à estudante, por meio da Fundacred e por carta de crédito. 6. A estudante se subsume ao conceito de consumidora, pois utilizou o serviço como destinatária final: custeio parcial de mensalidades no curso de ensino superior. A instituição de ensino e a Fundacred também são fornecedores: oferecem serviços educacionais e a de concessão de crédito, respectivamente, de maneira ampla no mercado de consumo. Os serviços prestados são remunerados em contraprestação, por meio de mensalidades e taxa de administração. Estão presentes os elementos subjetivos, objetivos e teleológico que caracterizam a relação de consumo. 7. O caráter assistencial e educativo da fundação privada não é capaz, por si só, de afastar a incidência do CDC. Uma de suas finalidades básicas é estruturar e operar o sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo. Não há natureza especial, mas simples concessão de crédito privado. 8. Não bastasse isso, é evidente a vulnerabilidade da contratante perante as contratadas. Em especial, a vulnerabilidade socioeconômica, pois a estudante contratou o crédito justamente por não dispor de recursos próprios para custear os estudos. Por outro lado, os documentos demonstram a superioridade econômica da fundação. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1655764, 07390124220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato particular de crédito educativo firmado entre as partes, pois a fundação exequente forneceu o crédito para o custeio parcial das mensalidades referentes aos semestres cursados pela executada, que, por seu turno, figura como destinatária final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fato de a exequente qualificar-se como fundação não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, mormente considerando que o estatuto social da entidade credora prevê, dentre suas finalidades, a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 3. Considerando a incidência das normas consumeristas à espécie e o julgamento do IRDR 17 do TJDFT, que firmou tese no sentido de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", a manutenção da decisão proferida pelo magistrado a quo que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial do foro do domicílio da executada, é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439089, 07154587820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por fim, ressalto a existência de distinguishing em relação ao precedente vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.155.684/RN (Tema 350), haja vista que a Corte Superior sedimentou posicionamento no sentido de ser inaplicável o CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito de programa educacional governamental, a exemplo do FIES, situação distinta do caso em exame. Confira-se excerto de ementa do referido recurso repetitivo: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRESTAÇÃO DE GARANTIA. EXIGÊNCIA DE FIADOR. LEGALIDADE. ART. 5o, VI, DA LEI 10.260/2001. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. [...] Recurso especial de Eliziana de Paiva Lopes: 1. Caso em que se pugna a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e, por conseguinte, a repetição simples do valor pago a maior e a inversão dos ônus sucumbenciais. 2. A hodierna jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: REsp 1.031.694/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19/6/2009; REsp 831.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 17/6/2009; REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30/4/2007. 3. A jurisprudência desta Corte mantém-se firme no sentido de que, em se tratando de crédito educativo, não se admite sejam os juros capitalizados, haja vista a ausência de autorização expressa por norma específica. Aplicação do disposto na Súmula n. 121/STF. Precedentes: REsp 1.058.334/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/6/2008; REsp 880.360/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/5/2008; REsp 1.011.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008; REsp n. 630.404/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 26/2/2007; REsp n. 638.130/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/3/2005. 4. Por conseguinte, havendo pagamento de valores indevidos, o que será apurado em sede de liquidação, é perfeitamente viável a repetição simples ou a compensação desse montante em contratos de financiamento estudantil. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Ônus sucumbenciais invertidos. 7. Recurso especial provido, nos termos da fundamentação supra. (REsp n. 1.155.684/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 18/5/2010 – grifo nosso.) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito pela parte agravante e sem necessidade de incursão no perigo da demora, porquanto cumulativos, a pretensão recursal antecipatória, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador